Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709610-63.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA, EDWARD HIGINO, ALDENIR PEREIRA DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a cota da Procuradoria de Justiça (ID 55545318). Intime-se os apelantes Antônio Miguel Salheb e Andrew Veras Salheb, por suas respectivas defesas técnicas, para a apresentação das razões de apelação. Após, intime-se o Ministério Público com ofício no 1o grau de jurisdição, para, querendo, oferecer contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 17:03:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator